Tribunal: STF
Processo: ARE 1412561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 414 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 638483, Rel. Min. Presidente, DJe 31.8.2011. No qual fixada a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. (grifei) 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente